Tribunal: STF
Processo: ARE 1416895
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ENGENHEIROS DETENTORES DE FUNÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO PISO SALARIAL DA CATEGORIA PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 4.950-A/1966 POR FORÇA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 12.386/1994, INSTITUIDORA DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS GRUPOS OCUPACIONAIS DE ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR E ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, COM A FINALIDADE DE UNIFORMIZAR O TRATAMENTO DE PESSOAL ENTRE A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AS AUTARQUIAS, TODAVIA, EXCEPCIONOU OS SERVIDORES ABRANGIDOS PELA LEI FEDERAL Nº 4.950-A/1966, EMBORA TENHA RESSALVADO O DIREITO DE OPÇÃO ENTRE OS DOIS REGIMES LEGAIS, A SER EXERCIDA NO PRAZO DE SESSENTA DIAS CONTADOS DA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO INOVADORA. PRETENSÃO AO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL POR FORÇA DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.386/1994, COM A ADIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ANTERIOR: PISO DE VENCIMENTOS DA CATEGORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. PETIÇÃO INICIAL AJUIZADA EM 19/12/2011. VIGÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 85 DO STJ. A NOVA LEI CONSTITUI ATO ÚNICO E DE EFEITOS CONCRETOS, DEFLAGRANDO O PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA OU DO TÉRMINO DO PRAZO PARA A OPÇÃO FUNCIONAL PELA LEGISLAÇÃO INOVADORA. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJCE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL E NÃO MATERIAL. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS Nº 3 E 7 DO STJ QUE SOLUCIONARAM EVENTUAIS CONFLITOS DE LEIS PROCESSUAIS. SENTENÇA PROFERIDA NO ANO DE 2020, ATRAINDO A UTILIZAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015 PARA O ARBITRAMENTO DA VERBA PROFISSIONAL, EFETIVADA EM 8% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. MAJORAÇÃO PARA 10% SOBRE IDÊNTICA BASE DE CÁLCULO.



    RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT; 5º, caput; e 39, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente